Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-67.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAYNA PATRICIA RODRIGUES DINIZ - CPF: 002.041.481-11 (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), RAYSA SILVA MELO CASON - CPF: 730.890.101-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMUL
A
DO COM DANO MORAL
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ATRASO NA ENTREGA
–

DEMONSTRADO
–
MULTA CONTRATUAL
–
CABIMENTO
–
CULPA CONCORRENTE
–
NÃO DEMONSTRADA
–
DANOS MORAIS
–
CONFIGURADOS
–

INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O
v
endedor que, injustificadamente, não cumpre o prazo de finalização das obras pelas quais se obrigou deve arcar com a
multa
prevista contratualmente para tal hipótese e com os danos morais, em favor da
a
dquirente.

Para a configuração do dano moral deve-se levar em conta a expectativa gerada no comprador em ter para si o imóvel na data aprazada, o desgaste e os planos desfeitos em razão do negócio atrasado.

“[...]
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
inocorre
a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos.
Precedentes
”
(
AgRg
no Ag 1206668/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
).

R E L A T Ó R I O

.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
Jader Barros Gomes Mota e Silva e
Raysa
Silva Melo
Cason
, contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual por descumprimento de contrato cumulado com dano moral, ajuizada por
Janayna
Patrícia Rodrigues
, que julgou procedente os pedidos formulados, para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 16.400,00

(dezesseis mil e quatrocentos reais),
acrescidos de consectários legais
,

assim como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Condenou ainda, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, os apelantes
recorrem arguindo preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

No mérito,
aduz que havendo culpa concorrente não há que se falar em multa contratual
, visto que
“
a demora se deu também pelas exigências da autora em trocar materiais, piso e piscina. Ao mudar o projeto arquitetônico e substituir os materiais para atender aos pedidos da requerente
”
,
tal fato, interferi
u
na execução
da obra
, não podendo assim, declarar culpa exclusiva dos apelantes,
afirmando que
na realidade foi culpa concorrente.

D
iscorre que
a
autor
a/apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a indenização
,
por essa razão
pugna pela exclusão
do dano
moral
e aplicação da
sucumbência recíproca,

Ao final
,
requer o
provimento do apelo
e
,
por consequência a

improcedência d
a ação.

Contrarrazões apresentadas no (
I
d.

21007044
1
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
(
RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO
)

Os
apelante
s
requereram
pedido de recebimento da apelação em seu efeito suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação."

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supracitado, o pedido de recebimento do recurso de apelação em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Com estas considerações
,não conheço
do pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso dos apelantes em entregar unidade imobiliária gerou a incidência da multa e danos morais a recorrida.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Extrai-se dos autos que
,
a autora
/apelada
firmou com os apelantes contrato particular de Promessa de Compra e Venda de um Imóvel residencial localizado a Rua das
Hortên
s
ias
, Quadra. 08, Lote 12, Bairro Anchieta, no município de Barra do Garças – MT, com matrícula n° 68203, no CRI local, na data de 07.07.2021, pelo valor total de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais).

Afirmou que pagou como entrada contratual a importância de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), além da corretagem, ficando os requeridos/apelantes obrigados a concluir a edificação da casa e
entregá-la
até a data de 15.10.2021.

Relatou que, enquanto esperava a construção do imóvel, submeteu-se a dificuldades de toda ordem, residindo de forma desconfortável, a fim de economizar para as despesas futuras do imóvel, como custas e taxas de escrituração e registro.

Noticiou que o imóvel não foi entregue no prazo pactuado e, diante disso, em 02.12.2021, postulou pela rescisão contratual, a fim de que fosse lhe devolvido o valor de entrada, bem como efetuado o pagamento da multa contratual prevista para esta hipótese.

Informa que os requeridos/apelantes devolveram apenas o montante de R$ R$ 187.790,16 (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa reais e dezesseis centavos), na data de 03.01.2022, o que não abrangeria o valor da multa estipulada no contrato.

Por tais razões, manejou a presente ação, buscando tão somente o recebimento da multa contratual, bem como a indenização por dano moral, visto que de forma extrajudicial, as partes já haviam rescindido o contrato em questão, inclusive, com a devolução do valor pago pela autora, ora apelada aos requeridos a título de entrada.

A magistrada
a quo
, por sua vez,
julgou procedente os pedidos formulados, para condenar os apelantes ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais),
acrescidos de consectários legais, assim como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, sabe-se que o atraso na entrega do imóvel é causa mais do que suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, pois o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, estando a construtora obrigada a devolver as parcelas recebidas.

Na espécie, verifica-se que a autora argumenta que a rescisão contratual ocorreu, por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sob alegação de que o imóvel não foi entregue na data aprazada e que os requeridos também passaram a empregar materiais de qualidade inferior ao contratado.

De outro lado, os requeridos alegam que houve acréscimo do projeto arquitetônico, não previsto no contrato. Sustentam, também, que houve interferência da requerente e seu companheiro na execução da obra, o que ocasionou atrasos em sua entrega.

Nesse quadro, é evidente nos autos que o distrato levado a efeito entre as partes ocorreu por culpa das rés, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, senão vejamos:

“[...] Ocorre que, conforme se observa no contrato firmado entre as partes (ID. 75200543), cláusula segunda, os requeridos comprometeram-se a entregar a requerente um imóvel com 236,30m2 construídos. De fato, a área pactuada no contrato guarda similaridade com aquela indicada no ID. 92560507.
Portanto, forçoso reconhecer que, se houve a necessidade de alteração do projeto e nova licença para construir, deu-se por erro da própria parte requerida, não podendo ser imputado à requerente. Inclusive, a construção da garagem estava
elencado
no memorial descritivo, desde o projeto original.

Também importa consignar que os requeridos não comprovaram que houve a efetiva alteração do projeto arquitetônico ou substituição de materiais para atender
às exigência
da requerente.

Quanto à alegação de que a requerida e seu companheiro, insistentemente, alteraram o projeto arquitetônico da obra e interfeririam em sua execução, em que pese a confirmação pelas testemunhas Rony Felisbino da Silva e Fabio Elias Miranda Duque, ouvidas em audiência, conforme ID. 11526400; ID. 115262402;
não restou demonstrado que o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa dos requerentes.

Diga-se, ainda, que a testemunha Rony Felisbino da Silva alega que entregou o imóvel dentro do prazo acertado com os requeridos. Por seu turno, a testemunha Fabio Elias Miranda Duque
afirmou que houve atraso de, aproximadamente, 20 (vinte) dias do previsto para a entrega de seu trabalho
.

Portanto, as eventuais interferências da parte requerente não foram decisivas para o atraso na entrega da obra.

Desta feita, resta evidente que o atraso na entrega da obra se deu por culpa exclusiva dos requeridos
.

Apurada a responsabilidade dos requeridos, passo a analisar a incidência da multa contratual”.
(Id. 210070427).

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça já é pacífico em seu entendimento, de que uma vez ser o promitente vendedor/construtor o responsável pela rescisão, deve ele devolver integralmente o que lhe foi pago.

Vejamos a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

E, ainda, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. (...) DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES

PAGOS
. (...) 4. Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, incluindo a comissão de corretagem. Incidência da Súmula no 568/STJ”
(STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.645/RS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
– j. 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024) Destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 543/STJ.

1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base na interpretação das provas dos autos, que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a hipótese se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, a modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Conforme a Súmula 543/STJ, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
AgInt
no
AREsp
1353053/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
25/04/2019) Destaquei

Reconhecido o inadimplemento das vendedoras/rés/apelantes e sua culpa/responsabilidade pela ruptura da relação contratual e, consequentemente, incumbe às apelantes o pagamento da multa contratual (cláusula penal).

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
:

“[...] A multa contratual deverá incidir apenas sobre o valor pago pela requerente como entrada. Assim, conjugando as cláusulas terceira e quarta do contrato, chega-se ao montante de 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), a título de multa, correspondendo à 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago aos requeridos como sinal da relação negocial”.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE – CLAUSÚLA CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO - SÚMULA 83/STJ - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a falha na prestação de serviço a impor a rescisão do contrato celebrado entre as partes, de se determinar a restituição dos valores pagos, bem como condenar a parte ré ao pagamento de multa contratual
e porcentagem dos ganhos na obra. “O entendimento desta Casa firmou-se no sentido de que "a redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa"
(REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM– IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE -
CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ
– DANOS MORAIS SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem.
( Súmula
543/STJ).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

“O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.”
[...] (TJ-MT 10126845020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) Destaquei

No que tange a indenização por danos morais, como é sabido, ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Nesse aspecto, não há como afastar a ocorrência do dano moral, quando se compra um imóvel, sua casa própria, efetua o pagamento da primeira parcela, da entrada em todo o financiamento bancário aprovado, e não lhe é dado o direito de usar, gozar e dispor de sua possível propriedade, em razão da demora na entrega de uma obra, deste modo, extrapolou o aborrecimento ordinário.

Sendo assim, entendo que merece ser mantida a indenização por danos morais, considerando também como justa, razoável e proporcional, o valor fixado pelo Magistrado Singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

QUANTUM NÃO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta
eg
. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O entendimento desta Corte Superior é de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais em sede de recurso especial,
via de regra
, atrai a Súmula 7/STJ, a qual somente é relativizada quando fixada em valores exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos.

3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, deve o recorrente mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve indicar a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255, § 2o, do RISTJ.

4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1138430/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) Destaquei

“CIVIL E PROCESSO CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CABIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO – AUSENCIA DE POSSE E FRUIÇÃO – IPTU – RESPONSABILDIADE DO VENDEDOR – PERTINÊNCIA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora traz como consequência a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, devidamente atualizados, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

2
. O atraso injustificado para entrega do imóvel, que frustra a expectativa do comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura hipótese de condenação em indenização por dano moral.

3. Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que sua responsabilização por pagamentos referentes ao IPTU.

4. A necessidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor, já foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos)”.
(N.U 1002293-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL URBANO COMPRADO NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA MULTA PENAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.O inadimplemento contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, enseja além da devolução dos valores pagos pela promitente compradora, a incidência da pena convencional. Inviável o exame da ocorrência da prescrição quanto à devolução da comissão de corretagem por falta de interesse recursal no ponto, tendo a sentença rejeitado o pedido de reembolso a tal título.
A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização.
É
imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão.
Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e causa dano moral.”

(
N.U 0052072-04.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS) Destaquei

Por fim, quanto à condenação da parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, com base na reciprocidade, tenho que não
assiste
razão aos apelantes, pois logrou êxito em seus pedidos.

Ressalta-se que a indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326, do C. STJ).

Lembro, ainda, que
“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
inocorre
a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos”.

Precedentes. [...]
(
AgRg
no Ag 1206668/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) Destaquei

Dessa forma, a sentença não merece reparo.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024